Tribunal: TJES
Processo: 5003876-05.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2026-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003876-05.2025.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S/A
AGRAVADO: SABORATTA INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA
RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. STAY PERIOD. CRÉDITO EXTRACONCURSAL. PROPRIEDADE FIDUCIÁRIA. BENS DE CAPITAL ESSENCIAIS. RESTITUIÇÃO DE VEÍCULOS. ASTREINTES. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1. -
Agravo de instrumento interposto por instituição financeira credora fiduciária contra decisão proferida em processo de recuperação judicial que (I) prorrogou o prazo de suspensão das ações e execuções; (II) manteve o reconhecimento da essencialidade de dois veículos pesados objeto de garantia fiduciária; e (III) determinou a restituição dos bens à recuperanda, no prazo de 72 horas, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 por veículo. O agravante sustentou a impossibilidade de sujeição do crédito aos efeitos da recuperação judicial, a ausência de demonstração específica da essencialidade dos bens, a desnecessidade de restituição nos moldes determinados e a inadequação da multa cominatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2.
Há 3 questões em discussão: (I) definir se a prorrogação do stay period é cabível quando não há desídia imputável à recuperanda; (II) estabelecer se veículos gravados com alienação fiduciária podem permanecer ou ser restituídos à devedora, durante o período de suspensão, quando qualificados como bens de capital essenciais à atividade empresarial; e (III) determinar se é legítima a imposição de multa diária para compelir o credor ao cumprimento da ordem de restituição.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3.
O art. 6º, § 4º, da Lei n. 11.101/2005 admite a prorrogação do stay period quando a demora processual não decorre de conduta protelatória da recuperanda, e os elementos dos autos indicam cumprimento dos prazos legais, conforme informações da Administradora Judicial e parecer do Ministério Público.

4.
A existência de alegações sobre inconsistências nos relatórios mensais e déficit operacional não afasta, nesse momento, a necessidade de preservação da empresa e de viabilização do soerguimento econômico, especialmente diante da convocação da Assembleia Geral de Credores.

5.
Embora o crédito do proprietário fiduciário, em regra, não se sujeite aos efeitos da recuperação judicial, o art. 49, § 3º, da Lei n. 11.101/2005 veda, durante o período de suspensão, a retirada do estabelecimento do devedor de bens de capital essenciais à atividade empresarial.

6.
O juízo da recuperação judicial detém competência para controlar e fiscalizar atos constritivos incidentes sobre bens de capital essenciais, ainda que gravados com garantia fiduciária.

7.
Os dois veículos pesados são indispensáveis à logística de transporte da recuperanda, que atua na indústria e comércio de alimentos, razão pela qual sua manutenção na posse da devedora preserva a cadeia produtiva, a geração de receitas e a função social da empresa.

8.
A alegação de que um dos veículos já estaria com a devedora e o outro disponível em pátio de terceiros não exonera o credor do dever de cumprir integralmente a ordem judicial de restituição, livre de ônus para a recuperanda, perante o juízo universal.

9.
A multa diária de R$ 5.000,00 por veículo constitui medida adequada para assegurar a efetividade da decisão, e seu valor pode ser revisto a qualquer tempo se se revelar irrisório ou exorbitante, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

10.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A prorrogação do stay period é cabível quando a demora no processamento da recuperação judicial não decorre de desídia da recuperanda.

2. O art. 49, § 3º, da Lei n. 11.101/2005 impede, durante o período de suspensão, a retirada de bens de capital essenciais à atividade empresarial, ainda que gravados com alienação fiduciária.

3. O juízo da recuperação judicial exerce controle sobre atos constritivos incidentes sobre bens essenciais ao soerguimento da empresa.

4. A imposição de astreintes para assegurar a restituição de bem essencial à recuperanda é legítima e pode ser posteriormente revista quanto ao valor.

Dispositivos relevantes citados
: Lei n. 11.101/2005, art. 6º, § 4º, e art. 49, § 3º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ - AgInt no AREsp n. 2.233.172/PR, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 19-06-2023, DJe 21-06-2023; REsp n. 1.854.493/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, data do julgamento 23-08-2022, data da publicação/fonte DJe 26-08-2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA
Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5003876-05.2025.8.08.0000.

AGRAVANTE: BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S. A.

AGRAVADA: SABORATTA INDÚSTRIA DE ALIMENTOS LTDA. (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL).

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

Banco Mercedes-Benz
d
o Brasil S. A. interpôs agravo de instrumento em razão do capítulo da respeitável decisão (id 63276204 – PJe primeiro grau) proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara de Recuperação Judicial e Falência de Vitória, Comarca da Capital, nos autos do pedido de recuperação judicial registrado sob o n. 5008603-66.2024.8.08.0024,
ajuizado por Saboratta Indústria de Alimentos Ltda.,
que manteve “a decisão que declarou a essencialidade dos veículos (i) Mercedes-Benz, ano 2017, placa GFT 6B13, Renavam 01155475477, chassis 9BM958164JB083973; e (ii) Mercedes-Benz, ano 2017, placa GBH 3F78, Renavam 01155635300, chassis 9BM9589164JB084318, não podendo, por consequência, serem objeto de atos executórios”, bem como determinou intimação
dele
“para que promova, no prazo máximo de 72 (setenta e duas) horas, a restituição dos veículos (i) Mercedes-Benz, ano 2017, Placa GFT 6B13, Renavam 01155475477, chassis 9BM958164JB083973; e (ii) Mercedes-Benz, ano 2017, Placa GBH 3F78, Renavam 01155635300, chassis 9BM9589164JB084318 a recuperanda, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por cada veículo”.

Nas razões do id 12655950 (fls. 01-17) o agravante alegou, em síntese, que 1) “trata-se de ação de recuperação judicial proposta por ‘Companhia do Boi Comércio de Carnes Eireli - Saboratta Indústria de Alimentos Ltda.’ (CNPJ 04.620.892/0001-84), cujo deferimento do processamento deu-se em 06 de março próximo passado (id 39234880)” (fl. 03); 2) é necessário o “afastamento da multa arbitrada na origem”, porquanto já se colocou o “veículo à disposição para retirada da devedora” (fl. 05); 3) “ao não providenciar a retirada do veículo e insistir para que o credor arque com a devolução, o devedor tenta artificialmente criar uma situação que possa ensejar a aplicação da multa arbitrada em caso de descumprimento da decisão” (fl. 05); 4) “o crédito de titularidade do banco peticionário possui garantias fiduciárias atreladas e, por essa razão, não está sujeito aos efeitos da recuperação judicial, conforme determina o art. 49, §3º 1, da Lei 11.101/2005” (fl. 05); 5) “a decisão recorrida reconheceu, de forma genérica e sem a devida comprovação, a essencialidade de todos os bens da devedora, dispensando a devedora de demonstrar sua real necessidade para a continuidade das atividades empresariais” (fl. 07); 6) “a empresa recuperanda mesmo tendo ‘congelado’ o pagamento de todas as dívidas contraídas antes do dia 05/03/2024 (data do pedido de RJ), o que contempla um passivo de R$ 109.602.220,85 (cento e nove milhões, seiscentos e dois mil, duzentos e vinte reais e oitenta e cinco centavos), não está conseguindo pagar seus custos e despesas correntes” (fl. 14), sendo o caso de se determinar “a reversão da decisão que autorizou a prorrogação do prazo de proteção patrimonial” (fl. 15).

Requereu atribuição de efeito suspensivo e provimento do recurso para reformar a decisão, afastando a essencialidade genérica ou, alternativamente, determinando a realização de perícia, instalação de rastreadores e expedição de ofícios a órgãos de trânsito (id 12655950 – fls. 16-7).

O pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido (id 12854427).

Sem contrarrazões.

Denota-se que o
ponto central deste recurso consiste em verificar a acerto da decisão interlocutória que, no bojo de processo de recuperação judicial, deferiu a prorrogação do prazo de suspensão das ações e execuções (stay period), ao passo que manteve o reconhecimento da essencialidade de dois veículos pesados objeto de garantia fiduciária, determinando sua imediata restituição à devedora sob pena de multa cominatória diária de R$ 5.000,00.

A

solução da
controvérsia
demanda
análise da competência do juízo
que processo a
recupera
ção
para fiscalizar atos constritivos sobre bens de capital indispensáveis à atividade produtiva
da empresa
, confrontando-se a proteção legal conferida aos credores proprietários fiduciários com os fatos narrados pelo banco agravante acerca da suposta desídia da recuperanda na retirada voluntária do bem apreendido e da alegada ausência de fundamentação técnica para a declaração de essencialidade dos ativos.

Quanto à prorrogação do prazo de suspensão das ações e execuções (stay period), a decisão hostilizada fundou-se na inexistência de desídia imputável à recuperanda. Conforme preceitua o § 4º do artigo 6º, da Lei n. 11.101/2005, a dilação desse interregno é medida admitida quando a demora no trâmite processual não decorre de conduta protelatória da devedora.

No caso,
o magistrado de piso lastreou sua convicção nas informações prestadas pela Administradora Judicial e no parecer do Ministério Público, os quais atestaram o cumprimento dos prazos legais e a ausência de contribuição da empresa para o alargamento do lapso temporal sem a submissão do plano à assembleia.

Embora o agravante sustente a ocorrência de inconsistências nos Relatórios Mensais de Atividades (RMAs) e a existência de déficit operacional, tais argumentos não se sobrepõem, neste momento de cognição, à necessidade de preservação da empresa e à viabilização do soerguimento econômico, especialmente quando já convocada a Assembleia Geral de Credores.

No
que
toca à natureza do crédito e à essencialidade dos bens, é incontroverso que o Banco agravante detém a condição de proprietário fiduciário, o que, em regra, exclui seu crédito dos efeitos da recuperação judicial, nos termos do art. 49, § 3º, da Lei n. 11.101/2005. Todavia, o próprio dispositivo legal estabelece uma ressalva fundamental: não se permite, durante o período de suspensão, a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais à sua atividade empresarial.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, devidamente colacionada na decisão agravada, reafirma a competência do Juízo da Recuperação para exercer o controle e a fiscalização sobre os atos de constrição que recaiam sobre tais ativos. No caso concreto, a atividade da agravada — indústria e comércio de alimentos — demanda logística de transporte para a entrega de mercadorias, o que confere aos veículos Mercedes-Benz (placas GFT 6B13 e GBH 3F78) a natureza de bens indispensáveis à continuidade da cadeia produtiva e geradora de receitas.
Neste sentido:

“
(...). 4. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de ser da competência do Juízo da recuperação judicial a análise e controle dos atos de constrição relativos aos bens da empresa recuperanda, em observância ao princípio da sua preservação. 5. A norma contida no art. 47 da Lei nº 11.101/2005 se volta a possibilitar a recuperação da pessoa jurídica que se encontrar em desequilíbrio financeiro, favorecendo, dentro do possível, a sua preservação. (...)” (STJ - REsp n. 1.854.493/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, data do julgamento 23-08-2022, data da publicação/fonte DJe 26-08-2022).

Nessa perspectiva, e n
uma interpretação dotada de prudência e temperança, a
manutenção desses bens na posse da devedora é consectário lógico do princípio da preservação da empresa, evitando-se que a retirada abrupta de instrumentos de trabalho "condene" a sociedade ao procedimento falimentar em prejuízo à coletividade de credores e à função social do empreendimento.

Outrossim, n
o que
diz respeito
à ordem de restituição e à fixação de multa cominatória, a insurgência do agravante não merece prosperar,
ou seja, a
alegação de que um dos veículos permanece com a devedora e que o outro se encontra à disposição em pátio de terceiros no Rio de Janeiro não exime a instituição financeira do dever de dar cumprimento efetivo à ordem judicial de devolução, livre de ônus para a recuperanda.

A situação de recuperação judicial traz consigo um regime jurídico peculiar, ou seja, o
fato de a busca e apreensão ter sido efetivada por ordem de juízo diverso (São Paulo) não afasta a obrigação do banco de reverter o ato constritivo perante o Juízo Universal da Recuperação, que já havia declarado a essencialidade dos bens anteriormente.

A
demais, a
fixação de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por veículo constitui medida inibitória adequada para compelir o credor ao cumprimento da obrigação de fazer, visando garantir a eficácia da decisão e o resultado útil do processo de soerguimento.

Nesse ponto, não se pode olvidar que
“a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é iterativa no sentido de que a decisão que comina as astreintes não preclui nem faz coisa julgada material. Assim, é possível a modificação do valor dessa sanção até mesmo de ofício, a qualquer tempo, inclusive na fase de execução, quando irrisória ou exorbitante.” (AgInt no AREsp n. 2.233.172/PR, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, data do julgamento: 19-06-2023, data da publicação/fonte: DJe 21-06-2023).

No mais, e
ventual impossibilidade fática de restituição quanto ao veículo que supostamente já se encontra na posse da devedora deverá ser demonstrada e aferida na origem em sede de cumprimento de decisão, não servindo, contudo, de lastro para a reforma do
decisum
que acertadamente protegeu o patrimônio essencial.

Em suma
, e em harmonia com os princípios informadores da Lei de Recuperação de Empresas, não
se
vislumbr
a
razões para a reforma da interlocutória combatida, a qual se mostra juridicamente hígida e devidamente fundamentada nas peculiaridades fáticas dos autos e na orientação jurisprudencial das Cortes Superiores.

Posto isso,
nego
provimento
ao
recurso
.

É
como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do eminente relator.